Tribunal: TJMT
Processo: 1030994-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030994-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JADSON CARLOS RAMOS - CPF: 835.061.281-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO.

COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia. A insurgência recursal decorre da alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos homologados deixaram de considerar a compensação de parcelas de benefício inacumulável já pagas administrativamente à parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução fundada na ausência de compensação de parcelas pagas administrativamente pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória, como ocorre na hipótese de erro material nos cálculos ou de excesso de execução evidente.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a correção de erros de cálculo a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, quando verificada inconsistência material nos valores executados, afastando a alegação de preclusão e de violação à coisa julgada.

5. A compensação de valores pagos administrativamente a título de benefício inacumulável configura matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, conforme jurisprudência consolidada, inclusive no julgamento do Tema Repetitivo n.° 1207, do STJ.

6.
A demonstração pelo INSS de que houve pagamento concomitante de benefício não cumulável não exige dilação probatória, sendo cabível sua apreciação via exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "A alegação de excesso de execução decorrente da ausência de compensação de parcelas pagas administrativamente pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525 e 535.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 113266/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.11.2015, DJe 06.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1.239.692/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 21.09.2017; STJ, Tema Repetitivo 1207, REsp 2.039.614/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.06.2024, DJe 28.06.2024; TJMT, AI 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª CDPC, j. 07.08.2024, DJe 12.08.2024; TJMT, AI 1013008-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª CDPC, j. 18.09.2024, DJe 25.09.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”

interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0024329-58.2009.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 203570288 – processo n.° 0024329-58.2009.811.0041):

“
VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por
JADSON CARLOS RAMOS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Devidamente intimado para impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC, o INSS permaneceu inerte, conforme certificado nos autos.

Em decisão de ID 161056261, este Juízo homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição de precatório/RPV para pagamento dos valores. A referida decisão transitou em julgado em 15/08/2024, conforme certidão de ID 166640673.

Posteriormente, em 13/01/2025, o INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade (ID 180542761), alegando excesso de execução no montante de R$ 225.800,06, sustentando que o valor correto seria de R$ 183.699,83. Argumentou que: a) houve ausência de compensação das parcelas recebidas de benefício inacumulável; b) o período de apuração estaria incorreto; c) a matéria seria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo.

Intimado para manifestação, o exequente apresentou resposta (ID 189274632), arguindo a intempestividade da impugnação, a ocorrência de preclusão temporal e a impossibilidade de rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada. Sustentou ainda que a exceção de pré-executividade não seria cabível para questões que demandam dilação probatória, como a análise de novos cálculos.

É o relatório. Decido.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de conhecimento da impugnação/exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos do exequente.

De início, constato que o INSS foi devidamente intimado para impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC, tendo permanecido inerte durante o prazo legal de 30 (trinta) dias. Tal inércia resultou na homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, com posterior trânsito em julgado da decisão homologatória.

Somente em 13/01/2025, aproximadamente cinco meses após o trânsito em julgado da decisão homologatória, o INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade, alegando excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não apresentação de impugnação no prazo legal acarreta preclusão temporal, não sendo possível rediscutir os cálculos posteriormente, salvo em hipóteses excepcionais de erro material evidente ou questão de ordem pública cognoscível de ofício.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A preclusão temporal impede que a parte, após o transcurso do prazo legal, venha a se manifestar sobre questões que deveria ter abordado oportunamente. O processo deve ser conduzido com a necessária celeridade, com observância dos prazos legais e da boa-fé processual. (N.U 1015744-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)”

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento consolidado sobre a matéria:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Constatou-se que o INSS, devidamente intimado para impugnar a execução, permaneceu inerte, operando-se a preclusão. 5. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória. A análise do excesso de execução demandaria cálculos e eventual perícia, o que inviabiliza o manejo desta via. 6. Jurisprudência reiterada desta Corte e do STJ reafirma que questões já decididas ou preclusas não podem ser rediscutidas. (...) Tese de julgamento: '1. Operada a preclusão temporal, é inadmissível a apreciação de alegado excesso de execução em sede de Exceção de Pré-Executividade. 2. A Exceção de Pré-Executividade não é via adequada para matérias que exijam dilação probatória. (TJ-MT, N.U 1019135-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”

No caso em tela, a alegação de excesso de execução trazida pelo INSS não se enquadra nas exceções que permitiriam o conhecimento da impugnação intempestiva, pois demanda análise técnica de cálculos e não constitui matéria de ordem pública que possa ser conhecida a qualquer tempo.

A exceção de pré-executividade, por sua vez, é instrumento de cognição limitada, cabível apenas para questões de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, o que não é o caso dos autos, onde se pretende rediscutir cálculos já homologados tacitamente pela inércia da própria autarquia.

Ademais, o comportamento processual do INSS viola o princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual, ao deixar de impugnar os cálculos no momento oportuno e, posteriormente, após a expedição da RPV, tentar rediscutir valores já preclusos.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, mantendo integralmente a decisão de ID 161056261, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Determino o prosseguimento do feito, com a expedição de precatório relativo à condenação principal e de RPV para pagamento dos honorários advocatícios, na conta bancária indicada no ID 175668756.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a existência de excesso de execução no valor de R$ 225.800,06, diante da inclusão indevida de parcelas retroativas de benefícios pagos na via administrativa, sem a compensação dos benefícios não cumuláveis, bem como por corrigir as parcelas com incidência dupla de juros pela taxa de poupança e de correção monetária pelo INPC, não sendo observado que a EC n.° 113/21 tem aplicação imediata aos processos em curso.

Sustenta, ademais, que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada em qualquer momento e grau de jurisdição, quando a discussão envolver matéria de ordem pública, caso dos autos de origem.

Por essas razões, requer (ID. 313766374):

“
a) Inicialmente, seja conferido
efeito suspensivo
ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, comunicando ao juiz a decisão;

b) Seja intimado a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC;

c) Após regular processamento, seja dado provimento ao presente recurso, para anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pre-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação”
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 313766374).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a impossibilidade de rediscussão da matéria, diante da preclusão temporal, bem como a inadequação da exceção de pré-executividade para reanálise de questões técnicas, asseverando que o excesso de execução apontado pela autarquia demanda complexa e aprofundada análise técnica de cálculos, perícia contábil especializada e cotejo minucioso de documentos administrativos, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 326750387).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir
in casu
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 327282377).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0024329-58.2009.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada pugnou pelo cumprimento de sentença, em desfavor da parte agravada, visando ao adimplemento dos honorários de sucumbência no valor de R$ 207,27 (duzentos e sete reais e vinte e sete centavos), além das parcelas vencidas na monta de R$ 409.499,89 (quatrocentos e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos).

Intimada para, querendo, impugnar os cálculos apresentados (ID. 134990672 – autos de n.° 0024329-58.2009.811.0041), a Autarquia Previdenciária quedou-se inerte.

Na sequência, o magistrado singular homologou os cálculos apresentados e, por conseguinte, determinou a expedição dos ofícios requisitórios (ID. 161056261 – autos de n.° 0024329-58.2009.811.0041).

Posteriormente, a parte agravada apresentou
“
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”
,
oportunidade na qual alegou excesso de execução, asseverando a ausência de compensação das parcelas percebidas de benefício inacumulável (ID. 180542761 – autos de n.° 0024329-58.2009.811.0041).

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (ID. 203570288 – autos de origem).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister salientar que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício, ou seja, que não demandem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo de embargos à Execução.

A propósito,
é assente o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível a alegação de excesso de execução, na exceção de pré-executividade, desde que evidente, ou seja, aferível de plano. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
.

3. Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Além disso, a Corte Superior considera que os erros de cálculo são passíveis de correção a qualquer tempo, sem que isso importe em violação à coisa julgada,
quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

1. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada.

2. A alteração da conclusão do aresto impugnado - o qual afastou a alegada deserção, dadas as peculiaridades do caso - e o consequente acolhimento da tese vertida no apelo nobre pressupõe a revisão dos elementos probatórios colacionados aos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 113266 SP 2011/0264188-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2015). (Grifo nosso).

No presente caso, a autarquia agravante apregoa que o excesso de execução decorre de erro material, consubstanciado na inclusão, nos cálculos, de parcelas pagas administrativamente, sem a devida compensação.

Nesse contexto, ressalta-se que o abatimento dos pagamentos administrativos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. JUROS SOBRE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE . PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7 . ART. 354 DO CC. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE . ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. 1 . Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
No que diz com a alegada preclusão da matéria relativa aos juros de mora sobre valores pagos administrativamente, bem como a eventual extrapolação dos limites da lide, esta Corte, em hipótese semelhante, concluiu que "constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso . Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício" ( REsp 1.354.800/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 01/10/2013)
. 3. Ademais, "o STJ pacificou a orientação de que a regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil é inaplicável às dívidas da Fazenda Pública" ( AgRg no AREsp 347.550/RS, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013). 4. Este Tribunal Superior também tem entendimento no sentido de que "verificar a preclusão da compensação do reajuste de 28,86% com os valores pagos na esfera administrativa ou constatar se aquele pagamento deu-se em desacordo com o disposto no art. 354 do CC, bem como apurar a impossibilidade de incidência de juros negativos nos pagamentos administrativos daquele percentual implica o revolver do conjunto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal" ( AgRg no AREsp 184 .821/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016) 5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1239692 RS 2011/0041887-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017). (Grifo nosso).

Sob essa perspectiva, a demonstração, pela autarquia, de que já houve pagamento de parcelas referente a benefício não cumulável, na via administrativa, em período concomitante àquele estabelecido na condenação (ID. 180542767), diferentemente do que sustenta a parte agravada, não demanda dilação probatória, sendo plenamente cabível o seu conhecimento e apreciação no âmbito da exceção de pré-executividade.

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DIREITO INDISPONÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. A parte autora propôs cumprimento de sentença para a satisfação de parcelas vencidas de benefício assistencial . O INSS, ao ser intimado, alegou a existência de outro processo (n. 0027760-47.2015.8 .13.0393), no qual foi concedida à parte autora aposentadoria por idade rural, com pagamento de diferenças pretéritas por meio de acordo homologado. A autarquia sustentou a existência de litispendência e requereu que manifestação de opção por um dos benefícios. A autora escolheu o benefício assistencial e, após concessão de vista ao INSS, o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação e determinou a expedição de precatório . Em nova impugnação, o INSS alegou excesso de execução em razão da ausência de compensação dos valores já pagos a título de aposentadoria. O Juízo de primeiro grau indeferiu a impugnação, sob o fundamento de preclusão e necessidade de dilação probatória. O INSS interpôs agravo de instrumento, defendendo que a impugnação deveria ter sido recebida como exceção de pré-executividade, dada a evidência do erro nos cálculos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) se em razão da indisponibilidade do direito, deve ser afastada a preclusão; e (ii) verificar se é cabível a compensação dos valores pagos a título de aposentadoria em período concomitante ao benefício assistencial, em cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de direitos indisponíveis, a preclusão não impede a apreciação de matéria de ordem pública, inclusive de ofício pelo juízo (EDcl no REsp n. 1.467.926/PR, Segunda Turma, DJe 16/11/2015) . 4. Nos casos envolvendo a Fazenda Pública, a ausência de manifestação não configura reconhecimento tácito dos fatos alegados pela parte contrária, podendo o juízo exigir a comprovação necessária (REsp n. 1.364 .444/RS, Segunda Turma, DJe 18/06/2014). 5. A vedação ao recebimento simultâneo de benefícios previdenciários e assistenciais admite exame por meio de exceção de pré-executividade, conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1, AI 1035608-37.2024 .4.01.0000, julgado em 07/02/2025). 6 . O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1207, de que a compensação entre prestações previdenciárias deve ocorrer mês a mês, sem apuração de valores negativos ao beneficiário, evitando execução invertida ou restituição indevida (REsp n. 2.039 .614/PR, Primeira Seção, DJe 28/06/2024).
7. No caso concreto, a parte autora recebeu benefício de aposentadoria referente ao período de 07/2015 a 05/2017 e, no cálculo homologado, foram incluídas parcelas de benefício assistencial relativas ao mesmo período. Considerando que a questão poderia ser conhecida de ofício, impõe-se a compensação dos valores recebidos indevidamente, na forma estabelecida pelo STJ no Tema 1207 . 8. Não há condenação em honorários recursais, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na decisão recorrida, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp n. 1.847 .842/PR, Corte Especial, DJe 21/09/2023). IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a compensação das prestações pagas a título de aposentadoria no período de apuração do benefício assistencial, observando-se o critério estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo n . 1207”.

(TRF-6 - AI: 10384872220214010000 MG, Relator.: BERNARDO TINOCO DE LIMA HORTA, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma - PREV/SERV, Data de Publicação: 29/04/2025).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação similar à presente, assim já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade e homologou os cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade pode ser conhecida, considerando a alegação de excesso de execução por ausência de compensação de parcelas recebidas a título de seguro-desemprego .

III. Razões de decidir

3.
Conforme entendimento do STJ, o excesso de cálculo pode ser conhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, as quais podem ser podem ser apreciadas a qualquer tempo e mesmo após o trânsito em julgado, desde que não discutidas de forma anterior
.

IV . Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A compensação de valores pagos administrativamente em excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão
".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 535; Lei nº 8.213/1991, art. 124. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel . Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 13/06/2017; TRF-3, AI 5033277-28.2022.4 .03.0000, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 9ª Turma, julgado em 30/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1549256/RS, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 13/12/2018; STJ, AgInt no REsp 1965790/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, julgado em 22/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1964514/MT, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 24/10/2022; STJ, REsp 1416903/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 17/08/2017; TJ-MT, N .U. 1017221-59.2024.8 .11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2024”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10130081020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2024). (Grifo nosso).

Não obstante, perfaz curial salientar que o julgador singular não abordou a pretensão da parte agravante, na medida em que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a impugnação extemporânea não constitui matéria de ordem pública e que discussão de cálculo já homologado tacitamente pela inércia da autarquia demanda dilação probatória. Logo, a apreciação meritória da matéria, nesse momento processual, equivaleria à indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APRESENTADOS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a contestação do agravante quanto ao valor da dívida executada, e havendo razoabilidade nos argumentos apresentados, torna-se necessário suspender a decisão homologatória para que os cálculos sejam submetidos a análise. 2.
Cabe destacar que não é competência do Colegiado homologar os cálculos apresentados pelo agravante, sendo esta função do Juízo a quo, após a devida análise.

3. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172215920248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, para anular a decisão agravada e determinar seja conhecida da exceção de pré-executividade, com a consequente análise do excesso de execução pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025